Tribunal: TJSP
Processo: 1070506-82.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Pretensão à justiça gratuita indeferida ao ora agravante, com concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal - Pressupostos para concessão do benefício não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000184765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1070506-82.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO, é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1070506-82.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 38.406
AGRV. REGIMENTAL No: 1070506-82.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO
AGVDO. :AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVO REGIMENTAL
Pretensão à justiça gratuita
indeferida ao ora agravante, com concessão de prazo para
recolhimento do preparo recursal - Pressupostos para concessão
do benefício não evidenciados Decisão mantida - Regimental
não provido.
1. Trata-se de agravo regimental tirado por Manoel Antonio do
Nascimento contra a decisão monocrática de fls. 248/250, que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, e determinou o
recolhimento do preparo da apelação, em cinco dias, sob pena de deserção do
recurso.
2. Insiste o ora agravante que não ostenta condições
financeiras de arcar com as custas do preparo. Assevera que a condição de
necessitado é evidente, e comprovada inclusive com a sua isenção de
declaração de imposto de renda.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:
“Nos termos do que dispõe o art. 98, do Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015): “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
Assim, tem-se que o benefício da justiça gratuita pode ser
usufruído por qualquer pessoa que seja parte no processo, observando-se que
não basta a mera declaração da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, porque a concessão do benefício somente é admissível
em condições excepcionais, se comprovado que efetivamente não ostentam
possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1070506-82.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
E, dessa forma, diante da nova sistemática que se refere à
matéria em debate, observo que dos autos não é possível extrair condição de
hipossuficiência do apelante que seja hábil a reconhecer que faça jus à
benesse. Não há prova documental bastante a justificar sua condição de
'necessitado' de que trata a lei. A ausência de juntada de documentos
comprobatórios da real e atual situação econômico-financeira, milita,
obviamente, em desfavor do recorrente, não bastando a simples afirmativa em
juízo de que não possui condição de recolher as custas do preparo da
apelação. Mesmo porque, quando firmou o contrato de financiamento de
veículo automotor, se qualificou como taxista e declarou renda mensal de
R$8.000,00 (oito mil reais), assumindo prestações mensais de R$1.881,55 (fls.
13), o que demonstra que tem condições bastantes de arcar com as custas e
despesas do processo.
Pode até não estar o requerente em situação financeira
confortável atualmente, mas seguramente não é pobre na acepção jurídica do
termo, ou seja, não se encontra em situação excepcional que justifique a
concessão da benesse.
Nesse sentido, são os ensinamentos de Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery: “O juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do
processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em
favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem
obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele
que justifica concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer
juízo de valor acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o
benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1582).”
Não trouxe o agravante fundamento novo que possa modificar
a decisão agravada, senão pela reiteração daqueles já expostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1070506-82.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
anteriormente, dispensando-se, pois, outros para sua confirmação (CPC/2015,
art. 1.021, § 3o).
Por fim, ressalto que o C. STJ pronunciou-se no sentido de que
“inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo
CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto
que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não
tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada
soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua
manutenção no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no
AgInt no REsp 1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ART.
557
DO
CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do
art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide
a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno.
2. Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora